Tribunal: CARF
Processo: 10845.721844/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721844/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.280 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
EUROBRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CAFÉ
"IN
NATURA".
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No período de apuração dos autos, a remessa de café in natura para terceiros,
para fins de realização das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, não gerava direito à apuração do crédito presumido da contribuição não
cumulativa, pois a legislação de regência exigia que a produção fosse realizada
pela própria pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721844/2015-02
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721844/2015-02

Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem, em que se indeferira o ressarcimento de crédito presumido da contribuição para o PIS
não cumulativa formulado com fundamento no art. 23 da Lei no 12.995/2014.
Constou do despacho decisório que, de acordo com documentação fornecida pelo
contribuinte, sua atividade consistia em aquisições de café cru em grão que, posteriormente, era
remetido a armazém geral, com nota fiscal própria, para fins de rebeneficiamento e preparação
nos termos solicitados pelo comprador no exterior, sendo o objeto social da pessoa jurídica
identificado no contrato social como "comércio atacadista e exportador de café cru em grão
verde; beneficiamento de café cru em grão verde e serviços combinados de escritório e apoio
administrativo".
Considerando todo o conjunto probatório produzido pelo contribuinte durante a
ação fiscal, a autoridade administrativa concluiu que a empresa exercera somente a atividade de
comércio de café no período de 2010, não abrangendo, por conseguinte, a atividade de produção
definida no § 6o do art. 8° da Lei no 10.925/2004, razão pela qual se indeferiu o ressarcimento do
crédito presumido pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o total
reconhecimento do direito creditório, aduzindo que a Fiscalização partira de premissas falsas
para negar seu pleito, pois, conforme documentos anexados, a operação sob análise envolvia o
beneficiamento e o rebeneficiamento do café, produto esse submetido a procedimento amplo
que, embora não alterando a sua natureza de café, produzia absoluta modificação do produto, não
se tratando, por conseguinte, de “simples revenda”.
Segundo o então Manifestante, “o beneficiamento e o rebeneficiamento do café
[iam] muito além da mera lavagem, separação de impurezas, sucatas diversas, além da
tipificação do café por peneiras, posto que [fazia] parte deste comércio a mistura de grãos de
bebidas e tamanhos diferentes para organização de “blend” que [atendesse] à especificidade de
cada comprador, posto que cada mercado [buscava] diferenciais e o Brasil [era] um dos países
que mais [podia] apresentar misturas diferentes para os vários mercados.” (fl. 273)
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO - INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição de que trata o caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa
jurídica a que se refere o § 1° do mesmo art. 8° e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual resulte produto
relacionado no caput do referido dispositivo legal. A impossibilidade de apuração desse
crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721844/2015-02

Destacou o julgador de primeira instância que, de acordo com o § 6o do art. 8o da
Lei no 10.925/2004, vigente no período do crédito analisado nos presentes autos, considerava-se
“produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial” (fl. 313), não abarcando a remessa do café para
rebeneficiamento e preparação em estabelecimentos de terceiros (armazéns gerais), conforme
Solução de Consulta no 330 – Cosit, de 21/06/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2020 (e-fl. 318), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/02/2020 (e-fl. 320), (i) alegou que o
procedimento fiscal infringira o art. 6o da Lei no 10.833/2003, (ii) discorreu sobre a normatização
do instituto jurídico da compensação, sobre a não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins e
sobre o interesse político de se fomentarem as exportações, desonerando-as, (iii) destacou a
essencialidade do rebeneficiamento do café para sua adequação aos padrões mundiais de
consumo, ainda que tal atividade tivesse sido contratada junto a terceiros, (iv) fez referência à
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que se definiu o conceito de insumos para fins
da não cumulatividade das contribuições e, por fim, (v) reiterou seu pedido de reconhecimento
total do crédito presumido pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se indeferiu o ressarcimento de crédito presumido da contribuição para o PIS não
cumulativa formulado com fundamento no art. 23 da Lei no 12.995/2014.
Referido crédito presumido encontrava-se disciplinado nos seguintes dispositivos
legais:
Lei no 12.995, de 18/06/2014.
Art. 23. A Lei no 12.599, de 23 de março de 2012, passa a vigorar acrescida do seguinte
art. 7o-A:
“Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café
in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria, inclusive quanto a prazos extintivos.” (g.n.)
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721844/2015-02

(...)
Lei no 10.925, de 23/07/2004.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial. (g.n.)
Considerando os dispositivos supra, constata-se que o crédito presumido da
contribuição não cumulativa podia ser objeto de compensação ou ressarcimento desde que se
referisse a café produzido pela própria pessoa jurídica pleiteante, abrangendo, cumulativamente,
as atividades de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial”.
No presente caso, conforme apontado pela repartição de origem e pela DRJ e
reafirmado pelo próprio Recorrente, o café adquirido no período sob comento era remetido a
estabelecimentos de terceiros (armazéns gerais), onde sofria rebeneficiamento e preparação para
a exportação, situação essa não acolhida pelo conjunto normativo acima destacado, pois ali se
exigia, para fins de apuração do crédito presumido, a produção realizada pelo próprio produtor
exportador, conforme entendimento já externado pela Receita Federal, verbis:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721844/2015-02

Solução de Consulta no 330 – Cosit
Data: 21 de junho de 2017
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO
PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda. (g.n.)
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art.
5o, I, “d”, e art. 6o, II.
Referida matéria já foi objeto de julgamento nesta turma ordinária, tendo sido o
acórdão no 3201-003.683, de 22/05/2018, da relatoria do ilustre colega Charles Mayer de Castro
Souza, ementado no mesmo sentido da solução de consulta acima, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO PRESUMIDO.
ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO PRESUMIDO.
ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Merece registro o seguinte excerto do voto condutor do referido acórdão:
Portanto, o direito de apurar créditos presumidos com base no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004, para as pessoas jurídicas que produzissem os produtos classificados no
código 09.01 da NCM era inquestionável, desde que exercessem cumulativamente
as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.280 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721844/2015-02

A primeira questão que se coloca é se tais pessoas jurídicas fazem jus ao referido
crédito presumido no caso em que as atividades elencadas no § 6o do art. 8o, supra,
são realizadas, mediante encomenda, por uma outra pessoa jurídica.
A resposta é não.
As atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição
de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos devem ser realizadas
pela pessoa jurídica à qual for atribuído o crédito presumido, não por terceira
pessoa. Se nada disso foi feito pela Recorrente, para ela não há produção, nos termos em
que definida no § 6o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Diversa é a disciplina instituída para o Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, eis que, além dos estabelecimento industriais, a legislação expressamente inclui,
entre os equiparados a industrial, os estabelecimentos comerciais de produtos cuja
industrialização tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma
ou de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de matériasprimas, produtos
intermediários, embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos (Art. 9o, inciso
IV, do Decreto no 7.212, de 2010 Regulamento do IPI). Não há, contudo, no caso ora
em julgamento, regra semelhante. (g.n.)
Registre-se que os demais argumentos de defesa encetados somente em sede de
Recurso Voluntário (infringência do art. 6o da Lei no 10.833/2003, direito à compensação, não
cumulatividade das contribuições PIS/Cofins, interesse político de se fomentarem as exportações
e decisão do STJ sobre o conceito de insumos) em nada impactam o entendimento ora adotado,
pois que os dispositivos legais acima referenciados encontravam-se vigentes, normatizados em
conjunto com as demais normas jurídicas destacadas na peça recursal, todos de observância
obrigatória por parte da Administração tributária.
Nesse sentido, por se referir a café industrializado por terceiro (atividades
previstas no seu § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004), não se tem por configurado o
cumprimento dos requisitos legais para fins de fruição do crédito presumido da contribuição não
cumulativa, razão pela qual vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital